Tribunal: TJES
Processo: 5001057-53.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001057-53.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: VINICIUS PEROVANO MONTEIRO
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001057-53.2020.8.08.0006

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
VINICIUS PEROVANO MONTEIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENXAME DE ABELHAS. COLMEIA EM POSTE DE ENERGIA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata que foi atacado por abelhas enxameadas em um poste de energia próximo à sua residência, sob a responsabilidade da empresa EDP. Por este motivo, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00.

A
presentou contrarrazões recursais
ao ID. 4243567, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4243562
), pugna pela reforma da sentença, aduzi
ndo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva, diante de culpa exclusiva de terceiro, a impossibilidade de aplicação do CDC à presente lide e, por fim, a incompetência do juizado para atuar no presente feito, diante da necessidade de realização de perícia médica e perícia técnica. No mérito, requer a improcedência do pedido autoral e, subsidiariamente, a redução do quantum fixado a título de danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 4243558) dispôs que: “
Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação
,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para
CONDENAR
a demandada
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, ao pagamento de R$ 20.000,00, sendo R$ 10.000,00 para DAVI MONTEIRO PEROVANO e R$ 10.000,00 para VINÍCIUS PEROVANO MONTEIRO

a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, a apurado nos termos da tabela de atualização monetária do ETJES, na forma do art. 404 do CC/2002. Juros de mora de 1% a.m, a contar da data da citação, na forma do art. 405 do CC/2002
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

De início, em que pese a irresignação da recorrente quanto à aplicação do CDC ao caso presente, saliento que o caso em questão exsurge, sim, de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Em sede preliminar, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva, diante de culpa exclusiva de terceiro, qual seja, o Município. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a empresa é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação.

No caso em comento, a colméia de abelhas se abrigou em um poste sob a responsabilidade da prestadora de serviços, sem que esta tomasse qualquer atitude a fim de retirar os insetos do local, sem que causassem danos a terceiros. O simples fato de existir nos autos boletim de ocorrência em que se afirma que foi um funcionário da empresa alheia quem mexeu com as abelhas não é capaz de demonstrar a ilegitimidade da requerida. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica.

Da análise dos autos, entendo que não há necessidade da alegada prova, que sequer restara justificada, ainda mais que a narrativa fática – ataque das abelhas que estava no poste – não é negada pela recorrente.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Por fim, no tocante à preliminar de incompetência deste juízo em razão da suposta necessidade de perícia médica, importante frisar que

há documentos à inicial que mostram-se suficientes e adequados à prova do dano (ID. 4243414, ID. 4243415 e ID. 4243413), afastando a necessidade de prova técnica complexa (art. 5º, § 5º, Lei 6.194/74), e que certamente restaria infrutífera decorrido tanto tempo do acidente, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR indicada.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Cinge-se à controvérsia à existência de danos morais no caso apresentado.

"In casu", é certa a ocorrência do ataque de abelhas, as quais estavam alojadas em poste de energia elétrica, bem como que, vítima desse ataque, a parte autora precisou de atendimento médico junto ao SUS, como demonstram os documentos de ID. 4243413, assim como o boletim de ocorrência de IDs. 4243414 e ID. 4243415, no qual relata a Polícia Militar que seus agentes foram até o local e informaram o ocorrido, certificando que o autor necessitou de atendimento médico.

Ora, em se tratando a ré de uma empresa concessionária de serviço público, a ela se aplica a responsabilidade objetiva, segundo a qual há o dever de indenizar independentemente da existência de culpa da prestadora de serviço público, consoante determina o art. 37, § 6º, da CR/88.

Destarte, em se tratando de responsabilidade objetiva, necessária tão somente a verificação da ocorrência de conduta da concessionária de serviço público e do nexo de causalidade entre esta e o dano; no caso dos autos, insiste a ré que o ataque das abelhas se deu por ato de terceiros que teriam feito a limpeza na rua, fazendo com que as abelhas se alvoroçassem. Alega, ainda, que não lhe competia retirar as abelhas do local, tendo tomado o cuidado de comunicar ao Município a necessidade de retirada da colmeia. Porém, tais alegações não contam com respaldo probatório nos autos.

A recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Dessa forma, não há como afastar a responsabilidade da empresa ré, que deveria cuidar de neutralizar as abelhas e até mesmo solicitar sua retirada do poste a quem entendesse de direito, com o seu referido auxílio, haja vista o perigo no manuseio da rede elétrica, tendo em vista a sempre iminente possibilidade de seu ataque àqueles que passassem nas proximidades da colmeia.

Assim, constatado que a responsabilidade da ré é objetiva e que por ela não apresentada qualquer prova idônea da ocorrência de alguma excludente, manifesto seu dever de indenizar, uma vez irrefutável ter sido a omissão na neutralização das abelhas e na efetiva solicitação da retirada da colmeia aos órgãos públicos a causa dos danos experimentados pela parte autora.

É evidente que o ocorrido causou significativo sofrimento ao autor, a superar os limites do mero dissabor, constrangimento ou aborrecimento, motivo pelo qual entendo cabível a reparação pelos danos morais suportados.

Assim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso..

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração ou majoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)